Tribunal: TJSP
Processo: 2171312-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes – Prisão preventiva – Revogação – Inviabilidade – Decisão fundamentada – Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – Gravidade concreta da conduta – Pandemia da COVID-19 – Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171312-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é paciente KEVIN
MIGUEL SOARES PEREIRA e Impetrante EDSON LUZ KNIPPEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171312-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13.442
2
Habeas Corpus no 2171312-15.2020.8.26.0000
Impetrante: Edson Luiz Knippel
Paciente: Kevin Miguel Soares Pereira
Comarca: Assis
Voto no 13.442
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes Prisão
preventiva
Revogação
Inviabilidade
Decisão
fundamentada Presença dos requisitos autorizadores
da custódia cautelar Gravidade concreta da conduta
Pandemia da COVID-19 Constrangimento ilegal
não demonstrado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo i. Advogado Edson Luiz Knippel, em favor de KEVIN MIGUEL
SOARES PEREIRA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte de ato do d. Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Assis, que indeferiu os pedidos de revogação da prisão
preventiva e de concessão de prisão domiciliar, nos autos do Processo no
1501233-16.2020.8.26.0047.
Sustenta o impetrante que não há fundamentação idônea
para a manutenção da custódia cautelar, máxime porque o paciente é
primário, relativamente menor e possuidor de residência fixa. Alega, ainda,
que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça e que não
houve apreensão de elevada quantidade de drogas. Sustenta, outrossim,
que a medida é desproporcional, prevendo o artigo 319 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171312-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13.442
3
Processo Penal medidas cautelares diversas do cárcere. Finalmente, aduz
que deve ser considerado o perigo de contágio pelo novo coronavírus nos
estabelecimentos penais, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ
(fls. 01/28).
Nestes termos, pleiteou o deferimento da liminar para que o
paciente fosse solto, com a confirmação da liminar ao final.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações (fls.
85/87), opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 91/95).
É o relatório.
Por meio de pesquisa realizada no sistema SAJ, constata-se
que o paciente foi preso em flagrante, no dia 03 de fevereiro de 2020, pela
suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput,
ambos da Lei no 11.343/06.
Na audiência de custódia, realizada em 04 de fevereiro de
2020, o MM. Juiz a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva
(fls. 85/86 dos autos principais).
No dia 13 de março, o paciente foi denunciado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Diante da inexistência de fato novo, o juízo impetrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171312-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13.442
4
manteve a custódia cautelar de todos os acusados (fls. 203/204 do feito
principal).
Por fim, no dia 30 de julho de 2020, o i. Magistrado
indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 390/392).
Pois bem. De início, imperioso ressaltar que conceder-se-á
habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer,
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder (artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal), e quando sua
aferição prescindir de dilação probatória.
Como sabido, a segregação cautelar é medida excepcional
diante da preservação dos valores da liberdade e da presunção de
inocência, cabendo sua decretação tão somente quando atendidos os
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em
decisão devidamente fundamentada pela autoridade judicial com base na
situação fática concreta.
De tal sorte, não bastam afirmações genéricas ou meras
suposições acerca do cometimento do crime, mas sim, necessária a
comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, no intuito
de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sob pena de
constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171312-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13.442
5
Nesta linha de raciocínio e levando-se em conta o caso dos
autos, mostra-se correto o posicionamento do MM. Juiz no sentido de
decidir pela segregação antecipada do paciente, haja vista a existência de
elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum
libertatis.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão
comprovados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase
investigatória e devidamente demonstrados pelas provas colhidas no
inquérito policial.
No mais, exame mais apurado da questão, como quer a
Defesa, exige análise aprofundada do acervo probatório dos autos, e até a
produção de provas, com acurada apreciação das circunstâncias do caso,
incabível em sede de habeas corpus.
Quanto ao periculum libertatis, evidencia-se a necessidade
da segregação cautelar do paciente para garantir a ordem pública, a
instrução criminal e a aplicação da lei.
Nesse passo, ressaltou o MM. Juiz que a prisão era
necessária para assegurar a ordem pública, pois “o sobredito acusado
ostenta processos de atos infracionais pela suposta prática de tráfico de
entorpecente, bem como diante da conclusão da fase instrutória nesta
data, com a perspectiva da sentença ser prolatada nos próximos dias” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171312-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13.442
6
390/392).
Vê-se, assim, que o MM. Juiz de Direito deixou
devidamente consignadas as razões legais que ensejaram a imposição da
custódia provisória ao paciente, demonstrando expressamente, frise-se, em
dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, seja
sob os aspectos fáticos, seja sob os aspectos instrumentais.
Lado outro, registre-se que grande parte dos crimes
praticados na atualidade traz estreita correlação com o envolvimento no
tráfico ilícito de drogas, delito que exige, por isso, maior atenção não
somente do legislador pátrio, como também dos julgadores.
Ora, não podemos fechar os olhos para uma situação tão
grave como a que trazida no caso em apreço. Fato é que a soltura do
paciente poderá ser extremamente prejudicial para toda sociedade, pois o
crime de tráfico realiza a difusão da droga no meio social, o que agride
fortemente a saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma.
Noutro
giro,
incumbe
ressaltar
que
os
princípios
constitucionais devem ser aplicados, mas não impedem a segregação
cautelar pela necessidade de se resguardar a ordem pública, a instrução
processual ou a aplicação da lei penal.
Justificada a manutenção da prisão para a garantia da ordem
pública e a preservação do interesse social, evitando-se a repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171312-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13.442
7
condutas criminosas, e também para a própria credibilidade da justiça,
nada há de irregular na decisão impugnada.
Ressalte-se, por oportuno, que as medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos
autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração
criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado
pelo paciente (art. 282, § 6o do CPP).
Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio
da presunção da inocência, uma vez que a prisão processual não tem a
finalidade de antecipar o mérito, mas tão-somente a custódia provisória,
quando presentes os pressupostos previstos no art. 312 e seguintes do
diploma processual penal.
O colendo Supremo Tribunal Federal já consolidou tal
entendimento: “Princípio constitucional da não culpabilidade. Garantia
explícita do imputado. Consequências jurídicas. Compatibilidade com o
instituto da tutela cautelar penal. O princípio constitucional da não-
culpabilidade, que sempre existiu, de modo imanente, em nosso
ordenamento positivo, impede que se atribuam à acusação penal
consequências jurídicas apenas compatíveis com decretos judiciais de
condenação irrecorrível. Trata-se de princípio tutelar da liberdade
individual, cujo domínio mais expressivo da incidência é o da disciplina
jurídica da prova. A presunção de não-culpabilidade, que decorre da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171312-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13.442
8
norma inscrita no art. 5o, LVII, da Constituição, é meramente relativa
(juris tantum). Esse princípio, que repudia presunções contrárias ao
imputado, tornou mais intenso, para o órgão acusador, o ônus substancial
da prova. A regra da não-culpabilidade - inobstante o seu relevo - não
afetou nem suprimiu a decretabilidade das diversas espécies que assuma a
prisão cautelar em nosso direito positivo. O instituto da tutela cautelar
penal, que não veicula qualquer idéia de sanção, revela- se compatível
com o princípio da não-culpabilidade” (STF - HC 67.707-0/RS - Rel.
Min. Celso de Mello).
Não há se falar, também, em concessão da ordem em face
dos riscos da pandemia.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por
um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavírus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento
domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe
de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados
necessários e venham a falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171312-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13.442
9
Defesa, temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese
o louvável esforço envidado pelos i. impetrantes, a pretensão não merece
acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema
de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti:
"a crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise
de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal" (STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux,
publicado no jornal O Estado de São Paulo, em 10 de abril de 2020, o
ilustre Magistrado sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171312-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13.442
10
pode custar mais à sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa
também tem sido a preocupação de países que adotaram recomendações
humanitárias semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha,
a Polônia e a Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados.
Os bons propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com
critérios rigorosos para a liberação excepcional do preso. Destaco pelo
menos três critérios: 1) obediência à legislação penal e processual penal,
que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências
de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3)
análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19
em área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento
para a rede de saúde pública ou particular. Quanto a este último ponto,
ressalto que ainda não há casos de contaminação nos presídios, fator que
decerto demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos
poderes públicos”.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171312-15.2020.8.26.0000 -Voto no 13.442
11
no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas
em geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de
visitantes aos detentos.
Pelos motivos expostos, verifica-se que está devidamente
justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
MARCOS CORREA
RELATOR